Tribunal: TJSP
Processo: 0006204-89.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
VOTO No 46.042
Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade que teria indeferido pedido de expedição do cartão de estacionamento DeFis. O Prefeito do Município de São Paulo não é a autoridade competente para a prática do ato impugnado, conforme art. 6o da Lei no 12.016/2009. A competência para a emissão do cartão é da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), nos termos do Decreto

Ementa:
VOTO No 46.042
Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade que teria indeferido pedido de expedição do cartão de estacionamento DeFis. O Prefeito do Município de São Paulo não é a autoridade competente para a prática do ato impugnado, conforme art. 6o da Lei no 12.016/2009. A competência para a emissão do cartão é da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), nos termos do Decreto Municipal no 60.982/2021. Incompetência deste Col. Órgão Especial para julgar o presente processo. A teoria da encampação não se aplica quando há modificação de competência estabelecida constitucionalmente. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Segurança denegada.